Tribunal: TJDFT
Processo: 0741334-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM RESSARCIMENTO DE VALORES. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. CLÁUSULA PENAL. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do art. 17 do Código de Processo Civil, a pessoa precisa ter interesse e legitimidade para postular em Juízo. 1.1. O interesse de agir está relacionado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende alcançar com o ajuizamento da ação, ou seja, o autor apenas demonstra que eventual procedência do seu pedido irá proporcionar-lhe uma melhora em sua situação fática. 1.2. Segundo a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser feita in statu assertionis, vale dizer, com base na simples afirmação do autor feita na petição inicial. 1.3. No caso, o interesse de agir do autor subsiste para a aferição da extensão dos valores a serem efetivamente devolvidos e os descontos a serem realizados no montante a ser restituído. 1.4. Rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir.
2. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2.1. Tendo sido conferido às partes a oportunidade de produção de provas, diante das alegações tecidas na petição inicial e na réplica, não se verifica cerceamento de defesa do réu. 2.2. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
3. A taxa de administração poderá ser exigida pela Administradora do Consórcio a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o seu encerramento, como prevê o art. 5o, §3o da Lei no 11.795/08. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento na Súmula no 538: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. 3.2. A cobrança da taxa de administração referente às cotas do consorciado desistente deve ocorrer de forma proporcional ao período em que permaneceu ao grupo, por não ser possível que a parte suporte integralmente pagamento da taxa de serviço que não continuará a usufruir, sob pena de onerosidade excessiva ao consumidor.
4. Ainda que prevista no contrato, a aplicação da cláusula penal está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano.
5. Apelação cível conhecida e não provida.